Tribunal: TCU
Processo: 008.472/2008-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou sanções aos responsáveis em virtude de indícios de irregularidade apurados em contrato para a elaboração do projeto e a execução da terraplenagem e de serviços complementares na área destinada à construção e montagem da Refinaria do Nordeste, no Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Dewton Silva Carvalho, Jorge Fernandes de Abreu, Rogério Hungerbuhler Lopes, Heleno Lira, Salomão Doumit Bou Haya, Luís Alberto Spagnolo Junior, Paulo Cézar Farah Muniz, Marco Tulio Vieira Carneiro, Tais Maria da Fonseca Diniz, Otto Rocha Silva, Sérgio dos Santos Arantes e Sandro Derenzi Belodi contra o Acórdão 1445/2018-TCU-Plenário , que examinou as razões de justificativa dos responsáveis apresentadas em virtude dos indícios de irregularidade apurados em fiscalização realizada nas obras de terraplanagem e serviços complementares de drenagens, arruamento e pavimentação, de sorte a preparar o terreno para a instalação da Refinaria do Nordeste/Rnest, em Pernambuco, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos; 9.2. no mérito, dar provimento integral aos pedidos de reexame dos Srs. Rogério Hungerbuhler Lopes, Salomão Doumit Bou Haya, Dewton Silva Carvalho e Paulo Cezar Farah Muniz, tornando insubsistente a sanção que lhes foi aplicada; 9.3. dar provimento parcial aos recursos dos Srs. Marco Túlio Vieira Carneiro, Tais Maria da Fonseca Diniz, Otto Rocha Silva, Sérgio dos Santos Arantes Jorge Fernandes de Abreu e Luís Alberto Spagnolo Junior, de forma a reduzir os valores das multas aplicadas a esses responsáveis; 9.4. negar provimento aos pedidos de reexame dos Srs. Sandro Derenzi Belodi e Heleno Lira, mantendo inalterada as sanções que lhes foram aplicadas; 9.5. dar a seguinte redação para o subitem 9.2. do Acórdão 1445/2018-TCU-Plenário : "9.2. aplicar aos responsáveis abaixo indicados as multas a seguir discriminadas, com fundamento no art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Marco Túlio Vieira Carneiro 40.000,00 Tais Maria da Fonseca Diniz 40.000,00 Otto Rocha Silva 40.000,00 Sérgio dos Santos Arantes 40.000,00 Jorge Fernandes de Abreu 40.000,00 Luís Alberto Spagnolo Junior 40.000,00 Sandro Derenzi Belodi 20.000,00 Heleno Lira 20.000,00" 9.6. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.